Tribunal: STJ
Processo: 0548718-94.2016.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749645 - BA(2024/0355119-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS RAMOS
ADVOGADOS
: THARSIS BONINA DA SILVA - BA042885
VINICIUS COUTINHO ABDON - BA039698
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação de obrigação de fazer para fornecimento dos
medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina e indenização por danos
morais, sob a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de saúde de
autogestão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a liminar para fornecimento dos fármacos, condenou a ré ao pagamento de danos
morais e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os planos de saúde estão obrigados
a custear medicamentos de uso domiciliar, à luz do
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ de que é lícita a exclusão,
na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
home care
Documento eletrônico VDA54870626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e205e03-fbfa-434b-8712-e72c877db8ff

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento.
: "1. Afasta-se o dever de custeio de medicamento pela
Tese de julgamento
operadora do plano de saúde e julga-se improcedente o pedido inicial quando o
tribunal de origem diverge da orientação do STJ de que o art. 10, VI, da
permite a exclusão do custeio de medicamentos de uso
Lei n. 9.656/1998
domiciliar, excetuados os antineoplásicos orais (e correlatos), a medicação
assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim".
home care
VI.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
16/12/2024;
REsp n. 2.094.615/CE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.692.938/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Luis
27/4/2021;
REsp n. 1.883.654/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/6/2021;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.963.096/SP,
julgado em 28/3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e205e03-fbfa-434b-8712-e72c877db8ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749645 - BA (2024/0355119-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS RAMOS
ADVOGADOS
: THARSIS BONINA DA SILVA - BA042885
VINICIUS COUTINHO ABDON - BA039698
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia é sobre ação de obrigação de fazer para fornecimento dos
medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina e indenização por danos morais,
sob a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de saúde de autogestão.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou a
liminar para fornecimento dos fármacos, condenou a ré ao pagamento de danos
morais e fixou honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os planos de saúde estão obrigados a
custear medicamentos de uso domiciliar, à luz do
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ de que é lícita a exclusão,
na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
)
home care
e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: "1. Afasta-se o dever de custeio de medicamento pela operadora
Tese de julgamento
do plano de saúde e julga-se improcedente o pedido inicial quando o tribunal de
origem diverge da orientação do STJ de que o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998
permite a exclusão do custeio de medicamentos de uso domiciliar, excetuados os
antineoplásicos orais (e correlatos), a medicação assistida (
) e os incluídos
home care
no rol da ANS para esse fim".
VI.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10,
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
29/11/2022;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.682/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
16/12/2024;
REsp n. 2.094.615/CE,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/2/2024;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.692.938/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
27/4/2021;
REsp n. 1.883.654/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/6/2021;
REsp n. 1.963.096/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI) contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 272):

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA E
PORTADORA DE HEPATITE C. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO.
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PRETENSÃO DE
FORNECIMENTO E CUSTEIO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO
TRATAMENTO DA PACIENTE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE
COMPROVADA. TENTATIVA FRUSTRADA DE OUTRAS TERAPÊUTICAS.
RISCO DE MORTE. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. PRINCIPIO DA BOA-
FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 10, VI,
porque os planos de saúde não estão obrigados a custear
Lei n. 9.656/1998,
medicamentos de uso domiciliar (tratamento fora do ambiente hospitalar ou
ambulatorial), salvo hipóteses legais específicas, mas o acórdão recorrido
contrariou o comando legal ao impor o custeio de fármacos de uso domiciliar.
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido para que
se reconheça a violação do
VI, da
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer em
que a parte autora, ora recorrida, pleiteou o fornecimento dos medicamentos
Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina, conforme prescrição médica, e indenização por
danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
confirmou a liminar para fornecer os medicamentos, condenou a ré ao pagamento de
danos morais de R$ 5.000,00, acrescidos de juros e correção, e fixou honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

A Corte
manteve integralmente a sentença, majorando os honorários
a quo
sucumbenciais.
Sobre o caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
ser lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, daqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos
orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da
home care
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Essa é a "interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o,
Lei no 9.656/1998
VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465
art. 17,
/2021)" (AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp n. 1.895.659/PR,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
PROVEITO
ECONOMICO.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO OU SUPERVISÃO DIRETA DE
PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO. NOVO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser
obtido na demanda. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto
é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS

para esse fim.
4. O medicamento para tratamento domiciliar, a que alude o
VI, da
art. 10,
é aquele prescrito para ser adquirido por pessoas físicas em farmácias
Lei 9.656/1998,
de acesso ao público para administração em ambiente externo à unidade de saúde, que
não exige a intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado - é
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

autoadministrado pelo paciente - e cuja indicação não tenha por fim substituir o
tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da
assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. É, pois, o medicamento que
pode ser adquirido diretamente pelo paciente para ser autoadministrado por ele em seu
ambiente domiciliar.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.165.682/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
19/12/2024,
destaquei.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar.
Precedentes. 1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do
medicamento de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da

medicação referida.
2. Agravo interno que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.094.615/CE,
julgado em
DJe de
destaquei.)
26/2/2024,
29/2/2024,

No caso, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu que os
medicamentos pleiteados nos autos (Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina)
destinavam-se à ministração domiciliar da recorrida, não cabendo à recorrente impor
qual o tratamento adequado deveria ser fornecido à recorrida, portadora de cirrose
hepática causada pelo vírus “Hepatite C genótipo 3".
Desse modo, não se tratando de medicamento para tratamento oncológico
nem em
, tampouco de situação excepcional, inexiste cobertura
home care
obrigatória, nos termos do
VI, da
Portanto, o acórdão
art. 10,
Lei n. 9.656/1998.
recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS
NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.
PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.
1. Como assentado pela Terceira Turma, em precedente também analisando
a cobertura de medicamento para tratamento de Hepatite C, é "lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS
para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI,
Lei no 9.656/1998
da RN no 338/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)
art. 17,
" (
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 1.692.938/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/4/2021,
4/5/2021)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente,
contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o
fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e
ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de
ambulatório ou hospital" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1883654/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/06/2021,
02/08/2021)
3. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção,
relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura
REsp n. 1.755.866/SP,
não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto,
nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o da
a
Lei n. 8.080/1990,
assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo
certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente
aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois,
quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária
paga pela parte aderente. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.963.096/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
30/3/2022,
destaquei.)

Portanto, deve-se conhecer da violação alegada no recurso especial e
reformar o acórdão recorrido para afastar o dever de cobertura do medicamento em
questão e, por consequência, julgar improcedente o pleito inicial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
dar-lhe provimento a fim de afastar o dever de cobertura pela operadora do
Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

plano de saúde do fornecimento dos medicamentos em questão, nos termos da
.
fundamentação acima, julgando improcedente o pleito inicial
Invertidos os ônus sucumbenciais, ressalvada, desde já, eventual concessão
de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52865744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:29
Código de Controle do Documento: d57babf2-c6f4-47cf-ab4e-59475aefeab9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.645 / BA
Número Registro: 2024/0355119-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05487189420168050001 5487189420168050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS RAMOS
ADVOGADOS : VINICIUS COUTINHO ABDON - BA039698
THARSIS BONINA DA SILVA - BA042885
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: 8d6c40fe-61bb-4088-845b-53979c1a3c80

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: 8d6c40fe-61bb-4088-845b-53979c1a3c80